Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0720137-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. As partes apelaram (id. 12229862 e 12229871) contra a sentença (id. 12229857) da 25a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente a demanda de revisão de contrato de financiamento de imóvel e devolução de valores pagos, bem como reconheceu o pagamento parcial do débito até o limite dos valores consignados em Juízo (R$ 24.595,23 e R$ 95.479,97) e tornou sem efeito o leilão extrajudicial e a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide. Negou-se provimento aos apelos (id 16579916), que ensejou recurso especial pela autora (id 17293194). A Presidência desta Corte (id 19916979) restituiu os autos a este relator, para que seja analisado pedido de liberação de valores formulado pelo réu (id 18351074). Intimada, a autora (id 21649642) pleiteou audiência de conciliação perante o CEJUSC ou, alternativamente, a oitiva do réu para indicar o saldo devedor do contrato. O réu não se manifestou (id 24057068). 2. A liberação de valores deve ser requerida ao Juízo a quo, na forma do CPC 516, II, e 522. Por outro lado, a autocomposição pode ser concretizada diretamente pelas partes, competindo ao relator homologá-la, se assim for requerido (CPC 932, I). Ademais, é válido lembrar que esta Corte de Justiça, atendendo à Resolução CNJ 125/10 e a Lei 13.140/15, já dispõe de Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), além de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), por meio dos quais é possível agendar conciliação ou mediação para resolução da lide. O TJDFT disponibiliza o serviço por meio do “Canal Conciliar”, disponível em seu site. Por fim, o saldo devedor será apresentado em cumprimento de sentença, quando os valores depositados serão utilizados para a amortização da dívida, conforme a sentença. 3. Posto isso, indefiro os pedidos. Intimem-se. Após, retornem os autos à Presidência. Brasília-DF, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator